Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708508-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO À agravante-autora para instruir o recurso, em cinco dias, com a comunicação da suspensão do fornecimento de água referente ao imóvel objeto da lide, situado no SHSN CHACARÁ 43 ALVORADA CONJUNTO A LOTE 29, Sol Nascente/DF, inscrição de no 501625-8, observado que a comunicação emitida pela CAESB que instrui o processo refere-se a outro imóvel, conforme se depreende do endereço e do número de inscrição nela constantes (id. 225650394, autos originários). Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora